Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÁRIAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PERÍCIA TÉCNICA. ACATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A perícia técnica (artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil) é uma importante espécie de prova e que assume especial relevância quando a resolução de uma controvérsia exige conhecimentos técnicos ou científicos. O objetivo da perícia técnica é fornecer ao magistrado elementos de prova especializados, que contribuam para uma decisão bem fundamentada.
2. Em ação de cobrança decorrente de várias movimentações financeiras entre as partes, correta a sentença que acata o laudo pericial adequadamente detalhado e fundamentado e que apurou o real valor a ser pago pelo réu.
3. Recurso desprovido.